Tribunal: TJSP
Processo: 2281811-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO. Sem a demonstração da ocorrência de quaisquer das hipóteses do art 1.022 do Código de Process Civil (CPC), rejeita-se o recurso de embargos de declaração, sobretudo se constatado o interesse em rejulgamento da causa.